Tribunal: TJDFT
Processo: 0704905-72.2023.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE DE TERCEIRO. SAQUE COM CARTÃO E SENHA E TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS. SPOOFING. CULPA CONCORRENTE. DANO MORAL. AUSÊNCIA.
1 – Responsabilidade civil objetiva. Instituição Financeira. Fraude de terceiro. Na forma da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
2 – Responsabilidade civil da instituição financeira. Culpa concorrente. Conferência de informações da operação. No ambiente virtual em que tem se desenvolvido o comércio eletrônico, incluídas as operações bancárias, a conferência dos dados das operações é o mínimo que se exige do consumidor como meio de evitar desvios. A fraude se consumou em virtude de conduta negligente da autora, que seguiu orientações do estelionatário e passou informações via telefone. Não há demonstração de que o funcionamento regular dos sistemas operacionais integrou o nexo de causalidade no dano experimentado na parte das transferências afastadas pela sentença (saque com cartão e senha). Ausente responsabilidade do fornecedor.
3 – Dano moral. Ausência. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). A despeito de a recorrente ter sido vítima de fraude bancária, a situação não configura dano moral de forma presumida, sendo necessária a comprovação de efetiva violação aos direitos da personalidade, o que não restou demonstrado. Não se trata de hipótese de dano moral in re ipsa.
4 – Apelação conhecida, mas não provida.
f